Tribunal: STF
Processo: ARE 1467411
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO PESSOAL E DE DOLO ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. PREFEITO. DIVULGAÇÃODEREALIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO EM ENCARTE DEJORNAL. CARÁTER INFORMATIVO. ILEGALIDADE NÃOCONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OUDOLO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO A SEREMCONSIDERADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDOFORMULADO NA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA.APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. Insiste na existência de improbidade administrativa, decorrente de atos de promoção pessoal, em razão da confecção de encartes publicitários contendo fotos do ex-prefeito. Assevera contrariados os “princípios da Administração Pública, com imanentes reflexos sociais e nocivos à probidade e ao trato impessoal da coisa pública”. Requer reforma do acórdão recorrido, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Na espécie, não existem provas suficientes de que o apelante feriu diretamente os interesses do Município, pois não se vê má-fé a justificar o sancionamento com base na Lei de Improbidade Administrativa. O objetivo da cobertura jornalística não era promoção pessoal, possuindo apenas caráter informativo da administração no sentido de dar publicidade acerca das medidas adotadas pela nova gestão. Vê-se que em nenhum momento o réu tentou se esquivar da verdade. Igualmente não ficou comprovada qual a suposta vantagem prática que teria auferido com a divulgação.” (e-doc. 11, p. 6).



    5. Da leitura do trecho acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem, analisando o quadro fático, concluiu pela inexistência de ato de improbidade, afirmando a inexistência de dolo e de prejuízo à Administração, assentando que a publicação impugnada visou apenas informar sobre as realizações da gestão, não caracterizando promoção pessoal dos administradores.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE n° 1.089.664-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 02/03/2018, p. 14/03/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE n° 1.198.909-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 17/09/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE n° 1.240.015-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 07/04/2020).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator